Tribunal: TJPA
Processo: 0004167-68.2012.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004167-68.2012.8.14.0133

APELANTE: ELANE DE JESUS DE LIMA TEIXEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) reconhecimento da nulidade da prova decorrente da violação de domicílio; (ii) absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP; (iii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, por suposto excesso na valoração da culpabilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem fundadas razões; (ii) saber se, afastada a prova ilícita, remanescem elementos suficientes à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição assegura a inviolabilidade do domicílio, salvo nas hipóteses expressamente previstas (CF/1988, art. 5º, XI). A jurisprudência do STF exige fundadas razões, justificadas a posteriori, para legitimar a entrada sem mandado judicial (RE 603.616/RO).

4. No caso concreto, o ingresso dos policiais na residência da apelante decorreu de denúncia anônima, sem a realização de diligências preliminares e sem a devida autorização da moradora, conforme reconhecido nos autos. A ausência de elementos objetivos e contemporâneos que justificassem a situação de flagrância torna ilícita a prova da materialidade, conforme precedentes dos Tribunais Superiores.

5. Reconhecida a ilicitude da prova, impõe-se a absolvição da apelante, por ausência de elementos probatórios válidos para sustentar a condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, VII, e 564, IV; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 5.11.2015; STJ, AgRg no HC 707.739/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 6.9.2022; STJ, AgRg no HC 768.226/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 8.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por
Elane de Jesus de Lima Teixeira
, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marituba/Pa, que a condenou pela prática do delito disposto no art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/06, à sanção de
04 (quatro) e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 434 (quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 19230429 - Págs. 1 a 9):

(...) para que seja, a apelante, ABSOLVIDA, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, bem como subsidiariamente, a REFORMA da dosimetria da pena pelos fundamentos expostos.

Em sede de pedidos finais, vem se requerer que esse Tribunal de justiça PREQUESTIONE a matéria devolvida nessa respectiva apelação, nos seguintes artigos:

- DA PRELIMINAR - nulidade processual ante a ausência de investigações preliminares – denúncia anônima, nos termos do artigo 564, inciso IV do CPP; DA NULIDADE PROCESSUAL PELA INADMISSIBILIDADE DE PROVAS ILÍCITAS

– INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO; DA ABSOLVIÇÃO crime de tráfico artigo 33 da lei de drogas (artigo 386, VII do CPP);

DA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA – CULPABILIDADE (artigo 59 do código penal) – AUMENTO DESPROPORCIONAL – APLICAÇÃO DE 1/8, SEGUNDO ENTENDIMENTO DO STJ.

(...)<sic>

As contrarrazões firmaram-se pelo provimento do recurso (Num. 19230431 - Págs. 1 a 4).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu pelo parcial provimento do recurso (Num. 21945949 - Pág. 1 a 14).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura digital.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2.

NULIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, policiais militares adentraram à casa do apelante em razão de notícias anônimas relativas a tráfico de drogas com grande movimentação de pessoa.

Não há notícia de providência outra por parte da polícia (diligências prévias como campanha para apuração da veracidade denúncia).

Outrossim, extraio que não foi dada a autorização para o ingresso no imóvel, de espontânea vontade, sobretudo pelas circunstâncias narradas pelos policiais – que fizeram o cerco na casa e que bateram insistentemente na porta e não abriam –. Tendo o policial Glauber relatado, ainda, que, somente após perceber que eles iriam invadir a residência, a acusada resolveu abrir a porta (mídia de Num.19230387 e 19230388). Além disso o policial Anderson Lopes informou que diante da não abertura da porta (batendo por cerca de 20 minutos) o capitão resolveu entrar (mídia Num.19230394).

Logo, as provas obtidas – laudos do material apreendido (61,534g de cocaína) e testemunho dos policiais militares que efetuaram tal apreensão – deram-se a partir de ingresso em domicílio de maneira irregular.

Da jurisprudência atual e superior destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INDICAÇÃO DE USUÁRIO ADOLESCENTE. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. NULIDADE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito.

2. Consoante decidido no RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância.

3. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a apreensão de drogas com usuário adolescente e sua indicação de que a compra havia sido feita naquele local, tampouco a posterior apreensão da droga na posse do paciente, como na espécie.

4. "Esta Sexta Turma tem diversos julgados no sentido de que a apreensão de drogas em posse de um agente não torna prescindível a necessidade de mandado judicial para a invasão ao domicílio" (AgRg no HC n. 762.045/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 768.226/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ILICITUDE DA PROVA RECOLHIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015).

2. No caso, observa-se que a diligência policial efetivada na residência do paciente se originou em denúncias anônimas; na suposta indicação de usuários de que ele venderia droga no imóvel, sem a corroboração de tais informações em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, o ingresso do agente para o interior do imóvel, ao avistar os policiais, por si só, não configura justa causa suficiente para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

3. Constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do ora agravado sem prévia autorização judicial, devem ser declaradas ilícitas as provas colhidas na operação, quais sejam, 91 pacotes de maconha, com 203,096g. Absolvição declarada.

4. Recurso não provido.

(AgRg no HC n. 707.739/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Assim, acolho a alegação recursal de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental e, por conseguinte, não há como manter a condenação do apelante,
data maxima venia
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento.

É o voto.

Belém, 27/06/2025